Tribunal: TJMT
Processo: 1012128-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012128-86.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
Agravantes: UMBERTO JOÃO GUENO e outros
Agravada: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL
Número do Protocolo: 1012128-86.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UMBERTO JOÃO GUENO, MARIA NATALINA GRANDO e ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Execução por Título Extrajudicial” (Proc. no 0001226-68.2008.8.11.0037), ajuizada contra a agravante Maria e contra o titular do Espólio recorrente por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL (atual denominação da empresa Du Pont do Brasil S.A.), deferiu o pedido de admissão, como emprestadas, das provas produzidas nos autos de outra ação de “Execução por Título Extrajudicial” ajuizada pela Du Pont do Brasil contra o falecido Valdemiro Gueno (Proc. no 0003240-25.2008.8.11.0037), rejeitando “a manifestação contrária da parte executada, sob o argumento de que não houve manifestação quanto ao laudo juntado” por não divisar “quaisquer prejuízos as partes quanto ao contraditório” (cf. Id. no 86130553 dos autos de origem).
Os agravantes afirmam “violação de requisitos necessários para o uso da prova” (sic), dizendo que a exequente/agravada “busca (...) realizar a avaliação do bem constrito” nos autos, a saber, o imóvel matriculado sob o no 4.706 perante o SRI da Comarca de Campo Verde/MT, denominado Fazenda Água Santa III, e “busca utilizar um Laudo de Avaliação de outro processo para que componha os documentos destes autos”, o que, segundo eles, não pode ser admitido porque “não tiveram oportunidade de impugnar tal laudo, o que é de suma importância visto que a área se trata de valor vultuoso” (sic – cf. Id. no 132492671 - Pág. 6).
Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para o fim de sobrestar a execução” e, ao final, seu provimento “a fim de obstar o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial no que tange ao laudo, sendo proporcionado aos recorrentes novas oportunidades e formas justas de dar prosseguimento ao feito de extrema complexidade” (sic – cf. Id. no 132492671 - Pág. 9).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao admitir o uso de prova emprestada para fins de avaliação do imóvel penhorado, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis aos agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo os agravantes souberam precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (...) é cristalino no caso ‘sub examine’, posto que a decisão em testilha gera risco dos recorrentes se submeterem a perder um imóvel por não seguir os ditames processuais para que a penhora possa ocorrer de forma justa e segura para os executados” (sic – cf. Id. no 132492671 - Pág. 4).
Ou seja, reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido de vedação ao uso de prova emprestada, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator